Tribunal: STF
Processo: Rcl 86638
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por José Gastão Nunes, em 22.10.2025, contra ato do juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR na Ação Penal n. 5015838-55.2024.4.04.7000, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante sustenta que “o Ministério Público apresentou denúncia amparada em declarações obtidas em acordo de colaboração premiada (processo 5044253-53.2021.4.04.7000/PR) celebrado por Marcos José de Oliveira com a polícia federal, cujo conteúdo foi parcialmente juntado aos autos — limitando-se aos vídeos das declarações (evento 8 – VIDEO 5/VIDEO 7). A defesa, ciente de que as falas do colaborador fazem referência direta a documentos, planilhas e anexos que instruem o acordo de colaboração premiada, requereu acesso a integra dos autos do acordo de colaboração premiada ou aos documentos/anexos do acordo de colaboração premiada que instruíram os vídeos juntados pelo órgão acusador (evento 8 – VÍDEO5/VÍDEO7), a fim de exercer contraditório e ampla defesa. Contudo, a magistrada de origem indeferiu o pedido, determinando apenas a juntada dos vídeos, negando acesso aos documentos e anexos da colaboração” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Assevera que “a melhor compreensão hermenêutica do citado dispositivo determina que, antes mesmo da retirada do sigilo – e afirmo isso, pois o § 2º precede o § 3º (que trata da retirada do sigilo após o recebimento da denúncia) - será assegurado ao defensor, no interesse do delatado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvadas, como visto, as diligências em andamento” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Afirma que “a denúncia foi recebida, o que afasta o sigilo que recai sobre o acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador, nos termos do § 3º do art. 7º da Lei 12.850/2013” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala que “os documentos que instruem o acordo de colaboração premiada de Marcos José de Oliveira já estão documentados e foram utilizados como base para a denúncia, mas não foram disponibilizados à defesa, que ficou restrita a apenas analisar os vídeos da delação, sem acesso ao conteúdo integral que lhes confere contexto e fundamentação” (fl. 10, e-doc. 1).



    Alega que “os documentos e anexos da colaboração premiada de Marcos José de Oliveira estão documentados e foram utilizados para sustentar a denúncia, de modo que o sigilo não pode ser oposto à defesa (...) a defesa não requer acesso a todos os anexos do acordo de colaboração premiada, mas tão somente aos documentos que instruem os vídeos do evento 8 – VIDEO 5/VIDEO 7, os quais embasaram a denúncia e contêm menções diretas ao Reclamante” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ao permitir apenas a juntada dos vídeos da delação, mas não dos documentos que a instruem, a autoridade reclamada frustrou o direito da defesa de analisar o conteúdo integral da prova, comprometendo a ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88) e o devido processo legal, e configurando violação direta à Súmula Vinculante nº 14” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1. O recebimento e processamento da presente Reclamação, com a concessão IMEDIATA da liminar para garantir o acesso imediato aos documentos que instruem os vídeos do evento 8 – VIDEO 5/VIDEO 7;



    2. A notificação do reclamado para prestar informações; 



    3. A intimação da Procuradoria da República para parecer; 



    4. No mérito, a procedência da presente reclamação, para: 



    4.1.reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 14 e determinando o acesso integral aos referidos documentos;



    4.2.reconhecer o direito suscitado para que a defesa técnica tenha acesso aos documentos/anexos do acordo de colaboração premiada de Marcos José de Oliveira que instruem os vídeos juntados pelo órgão acusador (evento 8 – VIDEO 5/VIDEO 7); 



    4.3.nulidade dos atos decisórios proferidos pela autoridade reclamada, notadamente das decisões proferidas nos autos da ação penal nº 5015838-55.2024.4.04.7000/PR, em especial, da decisão de recebimento da denúncia nos autos da Ação Penal nos termos do art. 567 do CPP; 



    4.4.reconhecimento da imprestabilidade dos elementos informativos colhidos no âmbito do processo, procedimentos conexos e de todos os elementos informativos dele derivados, direta ou indiretamente, nos termos dos arts. 157 e ss. do CPP; 



    5. A intimação da Douta Advogada para a sustentação oral, a ser marcada em dia e hora por esta Colenda Turma” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. O juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento, com os seguintes fundamentos:



    “A defesa de JOSÉ GASTÃO NUNES insiste no pedido de acesso à íntegra dos autos em que foi negociado, celebrado e homologado o acordo de colaboração premiada de Marcos José de Oliveira, invocando a Súmula Vinculante 14 (evento 328.1). 



    A regra geral extraída dos §§ 2º e 3º do art. 7º da Lei nº 12.850/2013 determina que os termos de depoimento devem permanecer em sigilo até o recebimento da denúncia, com o objetivo de garantir o êxito das investigações. Nada obstante, a segunda parte do § 2º do art. 7º da Lei nº 12.850/2013, em sintonia com o enunciado da Súmula 14 do STF, excepciona que é assegurado ‘ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento’. 



    Observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a manutenção do sigilo, na forma prevista no § 2º do art. 7º da Lei nº 12.850/2013, quanto às declarações do colaborador que revelam novos fatos criminosos, não viola o comando da Súmula Vinculante 14 do STF. (...)



    Convém ressaltar que a colaboração premiada de MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA foi fracionada em anexos distintos, por se referirem a fatos diversos que ainda são objeto de apuração, devendo ser mantido o seu sigilo para garantir o êxito das novas linhas de investigação inauguradas. 



    Como assinalado acima, o material produzido e formalizado que poderia ter alguma relevância probatória à ação penal foi disponibilizado aos delatados. 



    Não cabe, assim, franquear à defesa acesso a documentos que não lhe sejam pertinentes e que ainda instruem outras investigações, cuja publicidade pode tornar ineficaz as diligências em curso. 



    Nestes termos, indefiro o pedido” (fls. 3-4, e-doc. 10).



    6. Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, por inexistir evidência de que o acesso a elementos probatórios tenha sido restringido de forma ilegítima.



    Na decisão impugnada, a autoridade reclamada assentou que “a manutenção do sigilo, na forma prevista no § 2º do art. 7º da Lei nº 12.850/2013, quanto às declarações do colaborador que revelam novos fatos criminosos, não viola o comando da Súmula Vinculante 14 do STF”, e realçou que deveria ser mantido o sigilo “para garantir o êxito das novas linhas de investigação inauguradas”. Por fim, acrescentou que “o material produzido e formalizado que poderia ter alguma relevância probatória à ação penal foi disponibilizado aos delatados”.



    Extrai-se da decisão reclamada que o conteúdo indisponível do acordo de não persecução penal está submetido a sigilo por existirem investigações em andamento, que poderiam ser frustradas com a publicização do conteúdo integral.



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “não configura arbitrariedade, a viabilizar Reclamação a esta Suprema Corte, por alegada ofensa ao enunciado contido na Súmula Vinculante n. 14, a decisão judicial que refuta o acesso a supostos depoimentos não documentados nos autos e que, portanto, não compõem o acervo processual e probatório a ser utilizado pelas partes e pelo magistrado” (Rcl n. 32.507-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. DADOS SIGILOSOS DE TERCEIROS. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA DE ACESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO DE PROVA CONTRA O ACUSADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Não viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 decisão que garante ao reclamante acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo excertos que não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros. 2. O direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88). 3. A decisão combatida, a um só tempo, protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. 4. Aquilo que não disser respeito ao investigado ou acusado e, por conseguinte, tiver sido excluído de seu âmbito de conhecimento, não poderá ser objeto de cognição judicial para fins de formação de eventual juízo condenatório contra si, o que afasta a alegação de prejuízo à sua esfera jurídica material ou processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.872-AgR-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    7. Eventual nulidade de atos decisórios desde o recebimento da denúncia não guarda aderência com o disposto na Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e, eventualmente, acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do afirmado pela autoridade pública competente e reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora